Tribunal: TJSP
Processo: 2087234-88.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547305
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2087234-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é peticionário EDSON
APARECIDO CARDOSO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a revisão
criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2087234-88.2020.8.26.0000 -Voto no 51.482
2
REVISÃO CRIMINAL No 2087234-88.2020.8.26.0000
COMARCA DE ITAPETININGA - 1a VARA CRIMINAL
PETICIONÁRIO: EDSON APARECIDO CARDOSO ALVES

VOTO No 51.482
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por EDSON
APARECIDO CARDOSO ALVES, condenado ao cumprimento de 6 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.399 dias-
multa, no piso, por infração aos artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas,
conforme a sentença de fls. 572/586, que foi confirmada pelo V. Acórdão de fls.
924/963, já transitado em julgado, como se vê à fl. 1.636, do processo digital no
0002333-35.2016.8.26.0269.
Ingressa o sentenciado com o presente pedido,
invocando o artigo 621, do Estatuto de Rito. Alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido.
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls.
1.680/1.683.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2087234-88.2020.8.26.0000 -Voto no 51.482
3
De início, registro que o pedido não se abriga no
dispositivo processual invocado, qual seja, no artigo 621 do Código de Processo
Penal.
Seja como for, ressalto que não é exato dizer que o
conjunto probatório amealhado não é suficiente para sustentar a condenação
imposta a ALVES.

Segundo
as
provas
coligidas,
em
investigação
encetada para identificar um grupo criminoso que praticava o tráfico de
narcóticos, foram autorizadas, pelo Juiz do feito principal, interceptações
telefônicas. Com o decorrer das diligências, ALVES foi tido como um dos
integrantes da societas sceleris, por meio dos diálogos interceptados, que
deixavam claro que ALVES, Kleber de Almeida Gomes Smitka, Cristiano de
Almeida Reis e Josenildo Pereira estavam falando sobre o tráfico de narcóticos e
o lucro obtido com a ilícita mercancia, sendo que ALVES comprava inúmeros
quilos de cocaína de Kleber e revendia para outros traficantes. Ademais, com os
criminosos foram encontrados 5 bocados de cocaína, que pesavam mais de 800
gramas, e 3 porções dessa mês droga, além de 1 pedra de crack. Registro,
ainda, que investigadores apreenderam na casa de ALVES um dos telefones
utilizados nas conversas interceptadas.

Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao
ora peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode ALVES não
concordar com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é, de maneira que não há se falar em absolvição.
Nestas condições, INDEFIRO o presente pedido
revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator